Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720056-15.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO OLIVEIRA DE AMORIM RECORRIDO: PAMELLA ELIZA RAMOS CAVALCANTE MACEDO, RAYLLA RAMOS CAVALCANTE DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar a documentação, no prazo de 48 horas. Todavia, o recorrente EDUARDO OLIVEIRA DE AMORIM solicita dilação do prazo. Assim, DEFIRO o pedido e concedo 3 dias para demonstrar os documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA